Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701414-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Renovatória – Perícia Judicial – Corretor de Imóveis – Possibilidade – Efeito Suspensivo – Indeferimento AMERICANAS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a impugnação apresentada, homologando os honorários periciais apresentados pela profissional. A agravante defende a necessidade de substituição da perita nomeada, pois é corretora de imóveis, embora tenha solicitado profissional qualificado em engenharia civil. Alega que a avaliação da remuneração da loja exige profissional com habilidade técnica adequada, diante da complexidade da causa. Afirma a impossibilidade de fixação de honorários complementares no caso de serem formulados quesitos suplementares, visto que a atividade faz parte do objeto de atuação do perito. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a Decisão proferida pelo Magistrado a quo foi irretocável. A parte agravante não trouxe nenhum argumento objetivo e suficiente para afastar a idoneidade moral ou técnica da perita nomeada. De fato, a finalidade da perícia consiste em determinar o valor do aluguel mensal de imóvel e o profissional mais adequado para realizar essa avaliação é, justamente, o corretor imobiliário, pois este atua diretamente na compra, venda e locação de imóveis. Portanto, o corretor de imóveis é qualificado para avaliar o aluguel em ação renovatória de locação. Isto porque “A indicação do valor do aluguel de um imóvel depende, principalmente, do conhecimento da situação do mercado imobiliário local e das características particulares do imóvel, mostrando-se, portanto, mais apto, nesse particular, o corretor imobiliário por ser profissional que atua diariamente nesse mercado, do que propriamente os profissionais da engenharia que têm seu campo de atuação diverso da seara do corretor.” (Acórdão n.1178554, 07025352520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019.) Nesse sentido já decidiu esse Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DOS FIADORES. VALOR DOS ALUGUEIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Embora a literalidade do art. 71, inciso V, da Lei n.o 8.245/91, pareça indicar que a prova da idoneidade financeira dos fiadores deva ser feita de plano, a correta exegese do dispositivo transcrito é a de que tal comprovação pode ser feita durante a instrução processual, desde que feita a indicação do fiador na petição inicial, tratando-se o juízo acerca da idoneidade do fiador matéria de mérito. 2. Em se tratando o objeto da perícia de avaliação de imóvel, ninguém melhor capacitado do que um corretor de imóveis, não sendo necessária, e até impertinente, a designação de engenheiro civil. Além disso, é certo que os resultados a serem obtidos pelo método comparativo tendem a ser mais exatos se o número de amostras foi maior. Entretanto, a lei e os atos normativos de regência não impõem número mínimo de ofertas para comparação pelo perito, devendo ser ressaltado que o nobre expert só utilizou uma amostra porque só foi encontrado um anúncio de aluguel de imóvel semelhante ao do recorrente, no período da elaboração do laudo. 3. Tendo sido explicitados os critérios e os dados utilizados pelo perito para o resultado alcançado, não há que se falar em inconsistência do laudo. 4. A indicação de terceiro fiador após a estabilização da demanda, feita para reforçar o cumprimento do requisito previsto no art. 71, inciso V, da Lei n.o 8.245/91, que exige apenas a indicação de um único fiador, não implica modificação do pedido e da causa de pedir da ação renovatória e a apreciação dessa postulação não caracteriza julgamento ultra petita. (...) 11. Apelação não provida." (Acórdão 1232249, 0703498-52.2018.8.07.0005, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 10/03/2020.) Por sua vez, a apresentação de quesitos suplementares, que não abrangem questões relacionadas ao espoco original da perícia, justifica a fixação de honorários periciais complementares, os quais devem ser razoáveis e proporcionais à complexidade da demanda. Isso levando em consideração ser dever do perito esclarecer divergência ou dúvida de qualquer das partes e divergência apresentado por assistente técnico (art. 477, §2°, I e II, do Código de Processo Civil). A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. QUESITOS SUPLEMENTARES NOVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apresentados pela parte quesitos suplementares que não constituíam matéria daqueles primeiros regularmente indicados antes da realização da perícia e que, por certo, foram considerados para a oferta da proposta inicial dos honorários do perito, razoável e justa a fixação de honorários periciais complementares, vez que demonstrado que as respostas aos quesitos suplementares demandarão do expert tempo para pesquisa, estudo e até mesmo eventuais despesas de deslocamento. 2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1308080, 0743343-38.2020.8.07.0000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020.) Inexiste, assim, probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há razão para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Demais, é de se ressaltar que a perícia será submetida ao Contraditório e Ampla Defesa, inclusive com a possibilidade de participação de assistentes técnicos e se constitui em mais um elemento de prova, além dos outros já produzidos nos autos, não vinculando obrigatoriamente o Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator